Tribunal: TJSP
Processo: 1500416-91.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial que atestou a ilicitude da substância apreendida, de uso e comercialização proscritos no país. Policiais militares que, depois de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial que atestou a ilicitude da substância apreendida, de uso e comercialização proscritos no país. Policiais militares que, depois de receberam denúncia anônima dando conta do tráfico de drogas no local do fato, surpreenderam o apelante trazendo consigo e guardando um total de 6 porções de cocaína (33,38g) e de R$ 440,00 em dinheiro trocado, ocasião em que ele assumiu a propriedade das drogas e seu envolvimento com o comércio espúrio, o que também ratificou em seu depoimento extrajudicial. Negativa em juízo, dos crimes que lhe foram imputados e a própria posse do entorpecente, alegando que apenas trabalhava no bar e teria assumido a propriedade das drogas na delegacia apenas para ser "cavalheiro" com a corré Mari, embora a conhecesse apenas de vista. Negativa e versão apresentada que, além de fantasiosas, sucumbiram às provas dos autos. Condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes mantida.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A inexistência de elementos probatórios que demonstrem o vínculo associativo estável e permanente entre os acusados, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput e § 1o, e 34, da Lei no 11.343/06, conduz à manutenção da absolvição do acusado quanto a tal crime, por insuficiência probatória.
PENAS. Base corretamente fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, na ausência de modificadores. Mantido o afastamento da incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pela dedicação do acusado a atividades criminosas, evidenciada pela existência de condenações anteriores, uma delas pelo mesmo delito, e pelas circunstâncias da apreensão dos entorpecentes. Penas mantidas.
REGIME PRISIONAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALTERAÇÃO. Estabelecido o regime inicial semiaberto. Alteração. Imposição do regime fechado, ante a quantidade de pena corporal aplicada (superior a quatro anos) e a gravidade concreta do delito praticado (evidenciada pela natureza do entorpecente apreendido, pela relevante quantia em dinheiro encontrada com o réu, a indicar atividade intensa e pelo local onde o tráfico fora praticado, indicado como ponto de tráfico), com vistas principalmente à prevenção delitiva e à tutela social, ao menos no início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
BENEFÍCIOS. Incabíveis a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e o sursis penal, pela quantidade de penas aplicadas, superiores a quatro anos, anotada, ainda, a absoluta incompatibilidade de tais benesses com o regime de pena cabível e a sua insuficiência à prevenção e à repressão do delito.
Recurso defensivo desprovido e ministerial provido em parte, para fixar o regime inicial fechado.